Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-39.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DO PREPARO RECURSAL APRESENTADOS SEM AS GUIAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DO PREPARO RECURSAL APRESENTADOS SEM AS GUIAS CORRESPONDENTES. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O recurso inominado sujeita-se a preparo - compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).

2. No presente caso, trata-se de recurso inominado (ID 19444310) acompanhado de comprovantes de pagamento (IDs 19444311 e 19444312) sem as guias correspondentes. Logo, não há como identificar os dados, tampouco aferir o correto recolhimento das custas processuais e do preparo recursal (nome das partes, valor da causa, código de barras etc).

3. Intimado a juntar ao feito o respectivo comprovante de pagamento (ID 19611094), em 48 horas, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido ID 19917241).

4. Não comprovado o recolhimento do preparo dentro do prazo concedido, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

5. Recurso não conhecido.

6. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.